Tribunal: TJMT
Processo: 1006282-70.2019.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006282-70.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUELEN TAIS GRAMKOW - CPF: 912.929.301-44 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - I
MPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (
ITCMD
) - IMPOSTO DEVIDO - LEI ESTADUAL Nº 7.850/2002 - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A não incidência e a isenção do ITCD, estão relatadas na Lei Estadual nº 7.850/2002, onde estipula que a forma de extinção de usufruto, amparada pela isenção, é na transmissão
causa mortis
, quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor
, o que não ocorreu no caso.

2-

Não comprovadas as alegações, nos moldes do art. 373, I, do CPC, o lançamento tributário é devido, agindo o recorrido no exercício regular de direito ao efetuar a cobrança e na inscrição em dívida ativa.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020